Tribunal: TJES
Processo: 0031292-35.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031292-35.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIS LOUREIRO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
147-A, §1º, II
DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da fundamentação lançada na sentença objurgada, verifica-se que, com reforço de fundamentação, somente a culpabilidade é justificada como vetor desabonador, em razão da prática do crime mesmo após medida protetiva deferida, no percurso residência/trabalho, além dos diversos prejuízos vivenciados pela vítima, em virtude das lesões sofridas, do afastamento laboral e da alteração do número de celular.

2. Pena-base redimensionada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DENIS LOUREIRO MOREIRA
, em face da sentença proferida pela MM Juíza da 9
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, a fim de condenar o ora recorrente incurso nas iras dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, bem como no artigo 24-A da Lei 11.340/06, em concurso material, a “21 meses e 15 dias de reclusão, e 27 dias-multa, que deverá ser calculada 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção”.

A Defesa pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base, relativamente ao crime sediado no artigo 147-A, §1º, II do Código Penal, para que seja fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões recursais, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, e, requer, “tão somente a correção de erro material ocorrido no cálculo da causa de aumento de pena no que tange ao crime do art. 147-A do CP” no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DENIS LOUREIRO MOREIRA
, em face da sentença proferida pela MM Juíza da 9
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, a fim de condenar o ora recorrente incurso nas iras dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, bem como no artigo 24-A da Lei 11.340/06, a “21 meses e 15 dias de reclusão, e 27 dias-multa, que deverá ser calculada 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção”.

A Defesa pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base, relativamente ao crime sediado no artigo 147-A, §1º, II do Código Penal, para que seja fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões recursais, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, e, requer, “tão somente a correção de erro material ocorrido no cálculo da causa de aumento de pena no que tange ao crime do art. 147-A do CP” no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, “no dia 08 de julho de 2018, no Bairro Divino Espírito Santo, neste Município, o Denunciado descumpriu a decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência à vítima, nos autos da MPU n° 0012078-29.2017.8.08.0035, bem como perseguiu-a, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo a capacidade de locomoção de sua ex-namorada, ZENILDA FERREIRA MACHADO, conforme narra Boletim Unificado n°36671055 (fis. 03).”

Rememorado brevemente os fatos, registro, inicialmente, que a autoria e a materialidade não foram abarcadas no bojo recurso, tendo a pretensão recursal se limitado a pleitear
o redimensionamento da pena-base
, relativamente ao crime sediado no artigo
147-A, §1º, II do Código Penal,
para que seja fixada em seu mínimo legal
.

Assiste razão, parcialmente, à Defesa, nesta oportunidade.

A magistrada de origem recrudesceu a pena-base em 5 meses de reclusão, considerando 4 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivação).

Da fundamentação lançada na sentença objurgada, verifico que, com reforço de fundamentação, somente a
culpabilidade
é justificada como vetor desabonador, em razão da prática do crime mesmo após medida protetiva deferida, no percurso residência/trabalho, além dos diversos prejuízos vivenciados pela vítima, em virtude das lesões sofridas, do afastamento laboral e da alteração do número de celular.

Desse modo, observando a fração de 1/6,
fixo a pena-base em 7 meses de reclusão e 12 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causa de diminuição da pena e presente a causa de aumento sediada no
II, §1º, artigo 147-A do Código Penal, fixo a pena definitiva em 10 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Aplicando o concurso material
(art. 69, CP) com o crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, fixo a pena definitiva do recorrente em
10 meses e 15 dias de reclusão, 05 meses e 15 dias de detenção

e 18 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do
quantum
de pena e considerando que o recorrente não é reincidente, fixo o regime aberto para cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “c”).

Incabível a substituição por restritivas de direito (Enunciado de Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça) e a suspensão condicional da pena, por força do artigo 77, II do Código Penal.

Mantidas as demais determinações contidas na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena-base,
do crime previsto no
147-A, §1º, II do Código Penal,

(de

“21 meses e 15 dias de reclusão, e 27 dias-multa”) para 10 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa, e, por via de consequência, fixar a pena definitiva nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.